Tribunal: TJMT
Processo: 1001603-07.2017.8.11.0037
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Recurso Inominado: 1001603-07.2017.8.11.0037
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT
Recorrente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE
Recorrida: BERNADETE ASSIS DA ROSA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 30/11/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C PEDIDO SUCESSIVO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA, EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO IRDR N.o 85560/2016. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DIREITO À APOSENTAÇÃO QUE É INCONTROVERSO. INSURGÊNCIA COM RELAÇÃO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E O DIREITO AO RETROATIVO. SERVIDORA QUE CONTINUOU LABORANDO REGULARMENTE APÓS O INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO E DURANTE O DESAGUAR PROCESSUAL. PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. ARTIGO 37, § 10, DA CF/88. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com relação à preliminar de incompetência, cabe apenas consignar que o E. Tribunal de Justiça Estadual do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento do IRDR 85560/2016, fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, INDEPENDENTEMENTE DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA e da necessidade da produção da prova pericial”. Como cediço, a tese fixada pelo corte estadual em incidente de resolução de demanda repetitiva é de observância obrigatória, nos termos do art. 927, do CPC. No caso, o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, de sorte que o Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência absoluta para o processamento e julgamento da demandada.
2. Trata-se deação de concessão de auxílio doença c/c pedido sucessivo de aposentadoria por invalidez, aforada pela Recorrida BERNADETE ASSIS DA ROSA, em desfavor do Recorrente INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE, na qual afirma o seguinte: a) que é servidora pública municipal, exercendo a atividade de professora e, consequentemente, vinculada ao IMPREV; b) que desde o ano de 2016 passou a sofrer de fortes dores no corpo, tendo sido submetida a diversos exames, tendo sido diagnosticada como acometida pelas patologias CID M23, M51.1, M54.4, M47, M54, M17, M75.1, M81 E M25, as quais impossibilitam o exercício de suas atividades laborais; c) que permaneceu afastada das suas atividades habituais por 90 (noventa) dias, a partir de 22/02/2017; d) que decorrido esse período, pleiteou a continuidade do afastamento e a concessão de aposentadoria por invalidez, com o que concordou o médico-perito, considerando-a incapaz total e permanentemente, entretanto, a autarquia demandada, ora Recorrente, negou o benefício na integralidade, isto é, no percentual de 70% (setenta porcento) da remuneração auferida à época; f) que efetuou novo requerimento administrativo, em 07/03/2017, pugnando pela correção da concessão parcial, no entanto, o mesmo expert que realizou a primeira avaliação alterou a conclusão da perícia, consignando a possibilidade de desvio de função, o que ocasionou o retorno às atividades laborativas, mesmo que acometida de moléstias incapacitantes; g) que em razão desses fatos, não viu outra alternativa senão buscar amparo no Poder Judiciário para ver garantido o seu direito à aposentadoria por invalidez, a contar da data do indeferimento indevido na seara administrativa, inclusive com a percepção do retroativo.
4. De início, importa consignar que o direito da Recorrida à aposentadoria por invalidez restou devidamente comprovada nos autos, consoante perícia judicial acostada no ID 86386001.
5. Aliás, a autarquia Recorrente, no presente recurso, não se insurge com relação ao direito da Recorrida à aposentadoria, já que questionou, preliminarmente, tão somente a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento da demanda e, no mérito, o afastamento dos valores retroativos.
6. Sem embargo ao entendimento do juízo de origem, entendo que assiste razão à autarquia municipal quanto a necessidade de afastamento da condenação à verba retroativa reconhecida na sentença objurgada. Isso porque restou incontroverso nos autos que a servidora continuou laborando e recebendo normalmente os seus proventos durante o desaguar processual, de sorte que inviável o reconhecimento do direito à aposentadoria com data retroativa, o que culminaria em verdadeira cumulação simultânea de remuneração de cargo público com aposentadoria, o que é vedado pelo artigo 37, § 10, da CF/88.
7. Registre-se que o entendimento fixado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.o 1.786.590 aplica-se restritamente aos beneficiários do regime geral da previdência social - INSS, e não ao regime próprio dos servidores públicos, cujas regras e tratamento são distintos e devem obediência ao disposto no artigo 37 da Carta Magna.
8. Portanto, impõe-se reconhecer que a servidora não faz jus à percepção do benefício previdenciário durante o período em que recebeu remuneração regularmente, ante o efetivo exercício do cargo.
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001603-07.2017.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BERNADETE ASSIS DA ROSA - CPF: 443.597.300-63 (RECORRENTE), ELTON GALINA - CPF: 650.888.402-68 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV - CNPJ: 05.193.668/0001-16 (RECORRIDO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO), PATRICIA CAMILA FRAGA - CPF: 028.275.511-01 (ADVOGADO), HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - CPF: 025.101.181-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021